Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS, EDINA DE CARVALHO MIRANDA AGRAVADO: EDINA DE CARVALHO MIRANDA, JONATAS LOPES DOS SANTOS, HELIO MIRANDA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por EDINA DE CARVALHO MIRANDA em face de HELIO MIRANDA ALVES e JONATAS LOPES DOS SANTOS contra decisão que rejeitou Embargos Declaratórios. Manifestem-se os Agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025 14:35:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador